Tribunal: STF
Processo: Rcl 77832
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, nos autos nº 0000439-50.2020.5.05.0000, julgou improcedente o pleito rescisório da FUNASA e manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista de um servidor público celetista admitido antes da Constituição de 1988 e não estabilizado, e em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A reclamante alega descumprimento da ADI 3395/DF, que fixou a competência da Justiça Comum para causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários, e da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o TST, ao afastar a aplicação do art. 243 da Lei nº 8.112/90, teria realizado controle de constitucionalidade sem observar a reserva de plenário.



    Ao final, pede que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e o envio do processo à Justiça Federal. Caso este pedido não seja acolhido, requer que o processo seja remetido ao órgão judicial competente para a observância do rito previsto no art. 97 da CF, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado proferido pelo TST (eDoc. 12):



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. PEDIDO DESCONSTITUTIVO FUNDADO NO ART. 966, V, DO CPC/2015. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NÃO DETENTOR DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DA TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7.º, XXIX, 39 E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 24 DO ADCT; 1.º E 243 DA LEI N.º 8.112/90, E CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF E À SÚMULA N.º 382 DO TST NÃO CONFIGURADAS. OFENSA A PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DISTINGUISHING. PRECEDENTES. 



    1. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC de 2015, para desconstituir acórdão que negou a transmutação do regime jurídico celetista para o estatutário relativamente à relação mantida com o Réu. A alegação é de violação dos arts. 7.º, XXIX, 39 e 97 da Constituição da República; 24 do ADCT; 1.º e 243 da Lei n.º 8.112/90, e contrariedade à Súmula Vinculante n.º 10 do STF e à Súmula n.º 382 do TST, além de ofensa a precedente de observância obrigatória extraído do julgamento da ArgInc n.º 105100-93.1996.5.04.0018 pelo Pleno desta Corte Superior.



    2. A matéria em exame foi analisada em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI n.º 1.150/RS, que assentou a compatibilidade da transmutação de regime jurídico com a Constituição da República limitada aos empregados públicos estabilizados, isto é, admitidos anteriormente a 5/10/1983, nos termos do art. 19 do ADCT. 



    3. Conforme o quanto decidido pelo STF, este Tribunal Superior, no julgamento da ArgInc n.º 105100-93.1996.5.04.0018, em composição plenária, firmou o entendimento de que é válida a transmutação automática de regime jurídico, do regime celetista para o estatutário, quanto ao servidor público estável na forma do art. 19 do ADCT, vedando, apenas, a possibilidade de transposição e investidura em cargo de provimento efetivo. 



    4. Fixadas essas balizas, extrai-se do processo matriz que o recorrido, reclamante na Reclamação Trabalhista originária, foi admitido aos quadros da recorrente em 15/08/1987, isto é, trata-se de servidor público celetista admitido antes da Carta de 1988 e não estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. 



    5. Diante dessa situação fática definida no feito primitivo, é forçoso concluir que o acórdão rescindendo, ao declarar nula a transmutação automática para o regime estatutário, decidiu conforme o entendimento pacificado pelo STF e pelo TST acerca da interpretação da regra encerrada no art. 243 da Lei n.º 8.112/90, inexistindo, por conseguinte, ofensa aos arts. 39 da Constituição da República; 24 do ADCT; 1.º e 243 da Lei n.º 8.112/90.



    6. Da mesma forma, o acórdão rescindendo não incidiu em ofensa a precedente de observância obrigatória, pois há nítida hipótese de distinguishing a afastar a aplicação da ratio decidendi extraída do julgamento da ArgInc n.º 105100-93.1996.5.04.0018 na espécie, visto que esta Corte Superior atestou de forma expressa a validade da transmutação de regime jurídico para o servidor celetista admitido antes da Constituição da República de 1988 detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, situação que não se verifica no caso em exame. 



    7. Consequentemente, ao reputar inexistente a transmutação para o regime estatutário, mantendo a natureza celetista do vínculo empregatício entre as partes, não cabe falar em extinção do contrato nem em prescrição bienal, não havendo violação do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula n.º 382 desta Corte Superior. 



    8. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido, ante a inexistência das violações apontadas pela recorrente. Precedentes. 



    9. Recurso Ordinário conhecido e não provido.”



    Na ADI 3395/DF, o STF decidiu o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PUBLIC 01-07-2020)



    Por sua vez, ao julgar o Tema 928-RG, o STF fixou a tese de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    Ao contrário do que sustenta a reclamante, a decisão reclamada não parte da premissa de que servidores estatutários devem ser julgados pela Justiça do Trabalho, mas sim da premissa de que não houve transmutação do vínculo celetista em estatutário.



    O acórdão reclamado analisou o vínculo jurídico do servidor com a Administração e concluiu que não houve transposição válida para o regime estatutário, pois a contratação ocorreu sem concurso público e sem a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Portanto, manteve-se a relação celetista, e, por consequência, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação.



    A decisão reclamada não violou a Súmula Vinculante nº 10, pois seguiu a diretriz do ARE-RG 906.491, julgado sob repercussão geral, que consolidou o entendimento de que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações envolvendo servidores celetistas admitidos sem concurso antes da Constituição de 1988:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário". (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015



    A submissão da questão ao Plenário ou ao Órgão Especial não se faz necessária, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que já existe entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente